Tribunal: TJDFT
Processo: 0742064-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INÉRCIA DA PARTE APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MERO INADIMPLEMENTO E ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO MESMO EM INCIDENTE PROCESSUAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. VALOR FIXADO NOS LIMITES DO ART. 85, §2o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o recorrente apresenta fundamentos de fato e de direito suficientes para impugnar os termos da decisão recorrida, demonstrando sua intenção de reformá-la.
2. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência econômica, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. A presunção prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada quando a parte, intimada a apresentar documentos comprobatórios, mantém-se inerte, não demonstrando efetiva hipossuficiência.
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico.
4. A inexistência de bens penhoráveis, o mero inadimplemento ou o alegado encerramento irregular da empresa, desacompanhados de prova concreta, não autorizam o afastamento da autonomia patrimonial.
5. A revelia da parte requerida no incidente não dispensa o requerente do ônus de demonstrar fatos constitutivos do direito alegado, sendo inaplicável presunção automática de veracidade quando se trata de pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
6. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.072.206/SP). A fixação com base no valor da causa observa a regra do art. 85, §2o, do CPC, não sendo aplicável a apreciação equitativa quando existente parâmetro objetivo.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.